Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. STJ. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TELEFÔNICA. TAXA DE CUSTO DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração determinado pelo E. STJ, diante do parcial provimento de Recurso Especial interposto pela empresa ré, impondo o retorno dos autos a este TJDFT a fim de sanar omissão contida no acórdão proferido por esta c. 2a Turma Cível, no sentido de esclarecer se a empresa requerida exigiu da parte autora o pagamento do custo do serviço a fim de viabilizar o fornecimento do contrato de participação financeira, nos termos previstos no § 1o do artigo 100 da Lei no 4.604/76.
2. Tendo o autor informado que a empresa requerida, após requerimento administrativo para ter acesso ao contrato de participação financeira, além de não ter prestado as informações solicitadas, não lhe exigiu nenhum pagamento referente ao custo do serviço, fato não negado pela empresa requerida nos autos, torna-se incontroverso que a ré não solicitou do autor, nem pela via administrativa tampouco na esfera judicial, o pagamento da taxa do custo do serviço a fim de viabilizar o fornecimento do contrato.
3. Embargos de declaração conhecido e provido. Omissão suprida.